Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/2020. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação para condenar o réu na obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar qualquer débito na conta corrente/salário, sem sua autorização, especialmente referente aos contratos n. 20231416720, 0133948048, 0154162779, 0166547735, 0178285242, 0718725935, 0178716618 e 0180104764 e a devolução de todas as parcelas descontadas indevidamente. Afirmou que contratou com a instituição financeira requerida empréstimos bancários, nos quais autorizou o desconto das parcelas em sua conta corrente. Alegou que encaminhou notificação extrajudicial à requerida, no dia 18/10/2024, na qual informou a revogação da autorização dos descontos das parcelas dos empréstimos em sua conta, com base no art. 6o da Resolução 4790/2020/BACEN e Tema 1085-STJ. Sustentou que mesmo após a revogação da autorização a requerida permanece realizando os descontos. Defendeu que a conduta da ré é indevida, portanto, devem ser considerados ilícitos os descontos na sua conta corrente/salário sem sua autorização.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70344420). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70344427).
4. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que de acordo com o Tema Repetitivo 1085 do STJ, a autorização de débito pode ser revogada pelo consumidor, conforme disposto art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Sustentou ser direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débito de parcela de empréstimo comum, não consignado em folha de pagamento. Alegou que a garantia de revogação da autorização de débitos é de pleno conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de crédito, não podendo ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda). Aduziu que a manutenção absoluta de cláusulas que impeçam a autorização de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente para empréstimos comuns pode violar o sistema de proteção ao consumidor, prejudicar a autonomia e o equilíbrio das relações de consumo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a instituição bancária a promover o cancelamento da autorização de débito em conta, nos termos da notificação extrajudicial, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente e na forma de prestação de serviço.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A contratação de empréstimo mediante débito em conta corrente constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a anuir com o débito das parcelas do empréstimo em conta corrente, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal.
8. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
9. Nesse quadro, ainda que o consumidor tenha autorizado a forma de pagamento prevista contratualmente, esta cláusula não possui caráter irretratável. Assim, a instituição financeira recorrida deve cessar o débito automático das parcelas dos empréstimos contratados, conforme prevê claramente a legislação financeira emanada pelo CMN. Embora cabível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos pelo devedor, a instituição financeira poderá promover a revisão dos juros e taxas aplicadas aos contratos, além do consumidor estar sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento ou de quebra de reciprocidade.
10. Da devolução de valores. A autora demonstrou que em 18/10/2024 (ID 70344284) notificou a instituição recorrente quanto ao pedido de cancelamento da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a instituição financeira ré a suspender os débitos automáticos, na conta da autora, das parcelas referentes aos contratos no 20231416720, 0133948048, 0154162779, 0166547735, 0178285242, 0718725935, 0178716618 e 0180104764 estabelecidos entre as partes, a contar da publicação do presente acórdão. A obrigação de não fazer ora cominada não impede o exercício de eventual direito de aplicação de taxas de juros menos favoráveis pelo credor, caso não prestada outra garantia equivalente pelo consumidor.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.